Tribunal: TJSP
Processo: 1001660-02.2022.8.26.0047
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Vitor Frederico Kümpel
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-12
Data de publicação: 2024-02-12

Ementa:
APELAÇÃO – DESERÇÃO - Ação Indenizatória - Sentença de procedência - Irresignação da ré, pugnando pela reforma da r. Sentença – NÃO CONHECIMENTO - Ausência de recolhimento da diferença do preparo - Prazo concedido para recolhimento do valor do preparo não atendido - Recurso que não reúne condições para ser conhecido de acordo com o disposto no parágrafo 2o do artigo 1.007 do CPC/2015 - Recurso

Ementa:
APELAÇÃO – DESERÇÃO - Ação Indenizatória - Sentença de procedência - Irresignação da ré, pugnando pela reforma da r. Sentença – NÃO CONHECIMENTO - Ausência de recolhimento da diferença do preparo - Prazo concedido para recolhimento do valor do preparo não atendido - Recurso que não reúne condições para ser conhecido de acordo com o disposto no parágrafo 2o do artigo 1.007 do CPC/2015 - Recurso não conhecido.